Tribunal: TJSP
Processo: 0002709-15.2004.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré – Preliminar de preclusão pro judicato afastada – Preliminar de ilegitimidade ad causam do autor rejeitada – Mérito – Insurgência em relação ao capítulo da sentença que determinou que o percentual de 5% deve incidir sobre a base de cálculo indicada pelo autor na exordial, e não sobre aquela indicada na perícia contábil –

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré – Preliminar de preclusão pro judicato afastada – Preliminar de ilegitimidade ad causam do autor rejeitada – Mérito – Insurgência em relação ao capítulo da sentença que determinou que o percentual de 5% deve incidir sobre a base de cálculo indicada pelo autor na exordial, e não sobre aquela indicada na perícia contábil – Ré que deixou de apresentar, sem justa escusa, documento necessário para a apuração, em perícia, da totalidade das vendas realizadas pelo autor a rogo da empresa ré no período de janeiro a outubro de 2003 – Tratando-se de pedido de exibição incidental de documento, a recusa injustificada da ré em apresentar o Livro Caixa solicitado pelo perito faz com que os valores que o autor pretendia comprovar com o seu exame sejam presumidos verdadeiros – Inteligência do art. 400, do Código de Processo Civil – Presunção relativa não infirmada pelos demais elementos probatórios – Correta adoção da base de cálculo apontada pelo autor na exordial – Sentença mantida – Recurso não provido.